Tribunal: TJES
Processo: 5001736-51.2025.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-04-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001736-51.2025.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADVALDO MAIA DE OLIVEIRA
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN ES e outros
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CASSAÇÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. DETRAN/ES. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO QUANTO À OBRIGAÇÃO DE FAZER POR PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO MORAL EXTRAPOLANTE AO MERO DISSABOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Recurso Inominado nº 5001736-51.2025.8.08.0047

Recorrente:
ADVALDO MAIA DE OLIVEIRA

Recorridos:

DETRAN/ES

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

1 – Voto / ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2 –
Agiu com acerto o juízo de origem ao
julgar extinto o processo e sem resolução do mérito, uma vez que restou comprovado que
o próprio Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo – DETRAN reconheceu a nulidade do ato e promoveu o cancelamento do processo administrativo na esfera administrativa no decorrer da demanda.

3 –
Quanto ao pedido de indenização por danos morais, não merece reforma a sentença que o julgou improcedente, pois embora a instauração indevida de um Processo Administrativo de cassação do direito de dirigir, posteriormente cancelado por decadência, represente uma falha no serviço administrativo, a
mera ocorrência da falha e o consequente ajuizamento da ação não são suficientes
para caracterizar o dano moral
in re ipsa
.

4 – Ainda no tocante aos danos morais
, a ausência de comprovação de efetivo abalo à esfera da personalidade do recorrente impede o acolhimento da pretensão indenizatória. Os fatos narrados, embora configurem falha na prestação do serviço público, não evidenciam violação grave ou intensa a direito da personalidade que extrapole o mero dissabor, contratempo ou aborrecimento inerente às relações jurídicas e aos percalços da vida administrativa ou judicial. A eventual inviabilização do exercício profissional por erro administrativo, por si só, não basta para configurar o dano moral
in re ipsa
, exigindo-se prova do prejuízo concreto, a qual não foi produzida nos autos.

5 – Uma vez que os fatos narrados não configuram violação grave a direito da personalidade, deve ser mantida a decisão do juízo
a quo
que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

6 – Recurso conhecido e improvido. Custas e honorários, que fixo em 10% do valor da causa, pelo recorrente, observada a suspensão de exigibilidade em razão da concessão da Gratuidade de Justiça ora deferida, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC e art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)